Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-59.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001557-59.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ - CPF: 141.961.741-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GLÓRIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 16 DA LEI N.º 10.826/2003
, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL E
ABSOLUTÓRIA
QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DO
ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003
-
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA À APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DO POLICIAL OUVIDO EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO
DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA COM INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO –
INVIABILIDADE

– NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE EMBORA DE
PER SI
NÃO CONSTITUAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 NO CASO CONCRETO HOUVE A CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME TIPIFICADO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO QUE PERMITE CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO DA APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
APELO DESPROVIDO.

1)
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial do policial que atendeu a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)
Embora seja cediço que para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa,
i
n casu
, o reconhecimento da benesse resta obstado também pela condenação concomitante da apelante pela prática do crime do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

APELANTE BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
, ir
resignada com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0001557-59.2013.8.11.0042
–
código 341724
, na qual fora
condenada
à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
810
(oitocentos e dez)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, ambos em concurso material
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença a ora apelante restou
absolvida
em relação ao delito previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
.

Por meio das razões recursais vistas no ID 26159458 ao ID 26159460,
BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
pretende ser
absolvida da imputação do crime de tráfico de drogas,
ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuária de drogas.
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento da
figura privilegiada
, com sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 26159462 ao ID 26159464, pugnando-se pelo total desprovimento do apelo defensivo, ao entendimento de que os fundamentos utilizados pela recorrente são incapazes de subsidiar uma eventual reforma da decisão adotada pelo MM. Juízo de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 27827487, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a ora apelante
foi originariamente denunciada como incursa nas sanções do
o
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 12 e artigo 16,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03
, porque no dia 1.º de janeiro de 2013, por volta das l6h00min, policiais militares receberam uma “denúncia anônima”, dando conta de que na residência localizada na Rua Pedro Dorilêo, n.º 141, Bairro Dom Aquino, nesta capital, havia uma arma de fogo utilizada em ocorrência policial anterior.

Diante da informação em referência, os policiais se deslocaram até o local apontado e, no interior da residência, depararam-se com
BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
, vulgo “Didi”, acompanhada de Maria da Glória da Silva.

No decorrer da busca domiciliar, os policiais encontraram
24 (vinte e quatro) “trouxinhas” contendo
cocaína
, todas embaladas e fracionadas, prontas para serem comercializadas;
01 (uma) “pedra” de cocaína e

02 (dois) “tabletes” da mesma substância, totalizando
949,25g (novecentos e quarenta nove gramas e vinte e cinco centigramas)
; além de
27 (vinte e sete) munições calibre 38
;
19 (dezenove) munições calibre .40
;
02 (duas) balanças de precisão
e
R$ 38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos), em espécie
.

De acordo com os policiais que presidiram a diligência, a ora apelante já era conhecida na região pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, investigadores foram informados por moradores e familiares da acusada que esta comercializava entorpecente em sua residência, razão pela qual o local era denominado de “Boca de Fumo da Didi”. Apuraram, ainda, que Maria da Glória sempre frequentou a casa de Benedita para adquirir drogas.

Conforme já relatado, após regular instrução criminal a ora apelante restou
absolvida

da imputação do delito previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
, bem como
condenada

como incursa nas sanções dos crimes do
artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 c/c artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo certo que a irresignação recursal abrange exclusivamente este último e,
diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS).

BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
almeja ser
absolvida
e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da traficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mera usuária, motivo pelo qual entende aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 26155478); Boletim de Ocorrência (ID 26155484); Termo de Exibição e Apreensão (ID 26155485); Laudo de Constatação Preliminar (ID 26155486) e Laudo Definitivo (ID 26158479).

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que a apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Desde a fase inquisitorial (ID 26155480) a
apelante
negou o exercício da mercancia ilícita, repisando em juízo tratar-se de usuária contumaz – minuciando que “era época de final de ano” (sic), tinha “bebido bastante” (sic), “fumado bastante droga” (sic), “tomado bastante trem na veia” (sic) e “cheirado bastante” (sic) -, ao que declinou a propriedade da droga a um indivíduo que conhecia por “Maciel”, quem teria deixado uma bolsa contendo as substância proscritas na área de sua residência e se evadido pouco antes da polícia chegar (ID 26159467).

Entretanto, o
policial militar
Edelson Rodrigues dos Santos
,
ouvido sob o crivo do contraditório
(ID 26159467), detalhou a apreensão, na posse da apelante, de entorpecentes do tipo cocaína, acondicionados de diversas formas,
além de ao menos duas balanças de precisão e várias munições de arma de fogo, ratificando que recebeu o comunicado via CIOSP de um disparo de arma de fogo ou tentativa de homicídio (sem se recordar com precisão este ponto), daí porque a guarnição foi até o local apontado, onde populares repassaram a informação de que a responsável pelos disparos estaria na residência de Benedita.

O mesmo policial prosseguiu relatando que no interior da referida residência encontrou tanto a ora recorrente como a outra mulher,
posteriormente identificada como Maria da Glória da Silva
. Realizada a abordagem, ressaltou que
a maior parte do entorpecente foi localizado dentro do forro do sofá, juntamente com uma balança de precisão e outra balança maior
. Populares também relataram à polícia que o imóvel era conhecido como a “Boca da Didi”
(ID 26159467).

Como se não bastasse, corrobora o teor do depoimento policial o relatório produzido pelos policiais civis lotados na
Delegacia de Repressão a Entorpecentes, cuja conclusão foi assentada nos seguintes termos:

“(...) Que chegamos no local e
solicitamos informações com os moradores vizinhos a respeito do ocorrido, e segundo eles, a suspeita Benedita, alcunha ‘DIDI’, comercializava entorpecentes na sua residência sendo conhecida como ‘boca de fumo da Didi’
; Que várias pessoas (usuários de drogas) do Bairro e adjacentes vinham a sua procura para adquirir o ilícito em questão (...); Que residentes daquela localidade nos revelaram que
a ‘DIDI’ comercializava entorpecentes para um indivíduo conhecido pela alcunha de ‘BANHA’
; Que ela era considerada ‘soldado’ do tráfico, assim como outros, aliciados por ‘BANHA’ para que comercializassem entorpecentes pelo bairro, sendo um fornecedor de drogas ilícitas no Bairro Dom Aquino (...); Que procuramos o endereço de ‘DIDI’, e
em conversa com parentes da investigada, confirmaram os relatos dos moradores, que para desgosto de seus familiares, ‘DIDI’ estava realmente comercializando drogas ilícitas; Que sua casa era conhecida como ‘Boca de Fumo da Didi’
; Que não trabalhava; Que já foi presa diversas vezes pela mesma pratica ilícita, e isso gerava descontentamento em toda família (...);
Que sobre a pessoa de Maciel, disseram que nunca ouviram falar e acham que ‘DIDI’ fantasiou (mentiu)
; Que sobre a pessoa de Maria da Glória, falaram que sempre frequentou a casa da ‘DIDI’, entretanto mora em outro endereço, e é conhecida como usuária de drogas, sendo que sempre adquiria o entorpecente na ‘BOCA DA DIDI’; Que diante de todas as diligências e levantamentos feitos por esta equipe, perante relatos de moradores próximos à investigada que se mostraram satisfeitos com a prisão da ‘DIDI’, devido à inconveniência que causava naquela localidade e a frequência de usuários de drogas adentrando a ‘boca de fumo da DIDI’, pelo relato de seus parentes, pela vida pregressa da investigada e conforme pesquisado no sistema QWS, o qual consta diversas passagens, tudo leva a crer que BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ estaria praticando a comercialização de drogas ilícitas na região (...); Que
sobre MACIEL não obtivemos nenhuma informação sobre este indivíduo e é possível que ‘DIDI’ tenha criado tal pessoa (conforme também dito por familiares) em seu depoimento
(...)”
- grifei – ID 26155490.

E como se sabe, a palavra do policial, coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova, mostra-se suficiente para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Ademais, além da incongruência quanto ao local em que fora apreendida a droga com aquele em que “Maciel” teria deixado a bolsa (versão da vítima), sequer foi empreendida qualquer diligência por parte da i. Defesa visando identificar o terceiro que a apelante apontou como sendo o verdadeiro proprietário da droga, ou mesmo o arrolara como testemunha,
não tendo se desincumbido, portanto, do ônus que lhe pertencia, na forma do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal
.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora a apelante sustente ser apenas usuária de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A
especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
almejada pela apelante, ainda em primeira instância deixou de ser reconhecida sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“...Concernente à minorante descrita no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que a mesma não faz jus a essa benesse, uma vez que
a condenada se dedica a atividade criminosa, porquanto restou comprovada a vultosa quantidade de drogas, isto é, 949,25g - novecentos e quarenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas - de COCAÍNA
.

Assim, considerando a avultante quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, uma vez que
a quantidade de droga apreendida em poder da sentenciada permite aferir que a mesma se dedica a atividade criminosa
, porquanto se demonstra categoricamente que a dedicação criminosa da mesma era voltada à mercancia de drogas em larga escala.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.”
(grifei – ID 26158997).

A teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, tirante os dois últimos procedimentos a que respondeu a apelante [autos n.º 1249-31-2011.811.0062 – código 85745 – pelo delito de ameaça com extinção da punibilidade pela decadência e autos n.º 3883-63.2012.811.0062 – código 91502 – pelo delito de uso, arquivado ante a recuperação da recorrente, beneficiada pelos tratamentos propostos], os demais datam mais de quinze anos (ID 26158985).

Entretanto, embora seja cediço que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que
para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades

criminosas e/ou integra organização criminosa
(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019), a
condenação concomitante
da ora apelante pelo crime do
artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003
(capítulo da sentença inclusive transitado em julgado, porquanto não constituiu objeto de apelo de quaisquer das partes), impede o reconhecimento da figura privilegiada.

Assim, aliada à quantidade e à natureza das drogas apreendidas está a condenação pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito, circunstâncias denotativas da dedicação da recorrente à atividade criminosa, não concorrendo na espécie, portanto, os requisitos necessários à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art.
33
,
§ 4.º
, da Lei
11.343
/06.

Anote-se em relação ao tema,
mutatis mutandis
:

“Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Desclassificação. Posse De Entorpecente Para Consumo. Circunstâncias Do Crime. Impossibilidade.
Causa De Diminuição. Aplicação. Inviabilidade. Ação Penal Concomitante.
Posse De Arma De Fogo. Autoria. Presunção. Impossibilidade. Gratuidade Da Justiça. Requisitos. Ausência. Mera alegação. Inviabilidade. 1. Inviável a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio quando as circunstâncias e demais elementos do crime apontem para a prática do tráfico de entorpecentes
. 2. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas quando existente ação penal concomitante, com decisão condenatória proferida, que atribui a prática de outros crimes ao agente.
3. O Direito Penal, em razão de suas consequências segregatícias, não pode ter como fundamento de sentença condenatória a presunção de autoria, inexistindo a possibilidade de condenação de um agente pela posse de arma de fogo que não lhe pertencia. 4. A simples alegação de hipossuficiência não se presta para comprovar a miserabilidade quando existente nos autos informações que indicam, de forma clara, a capacidade econômica do réu em arcar com este ônus, evitando-se assim a banalização da isenção das custas processuais.”

(TJ-RO - APL: 00044568920148220009 RO 0004456-89.2014.822.0009, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019).

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
BENEDITA ESCURA NUNES FERRAZ
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da
ação penal n.º
0001557-59.2013.8.11.0042
–
código 341724
, que tramitou perante
a 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020